Tribunal: STF
Processo: Rcl 49975
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.10.2021 por Lucas Bozyk Capoani contra ato do juízo do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Processo n. 1532850-48.2021.8.26.0050.



    2. O reclamante alega que “foi INJUSTAMENTE PRESO em flagrante ocorrido no dia 9 de outubro de 2021, sob a suposta alegação da prática de tráfico de ilícito de entorpecentes.



    (...) fora conduzido pelo policial civil ADOLFO SOARES POHL à presença do Exmo. Delegado de Polícia da 3ª Delegacia Seccional Oeste, Distrito Policial da Capital/SP, o qual ratificou a ordem de prisão.



    Segundo declarações prestadas, os policiais civis daquela unidade noticiaram, após representarem pela busca e apreensão no endereço, Rua São Gall, 485 – Lapa, que ‘fruto do inquérito policial 22147894/2021, Operação Percursos desta delegacia (...) chegaram até o local dos fatos, Rua São Gall, 485 – Lapa’. Portanto, em razão de informações anteriores obtidas em procedimento investigatório, autos nº 1532850-48.2021.8.26.0050, estes policiais civis teriam realizado a busca e apreensão e detido o Reclamante.



    Assim, em 13 de outubro de 2021, a Defesa do Reclamante requereu cópia integral dessa investigação antecedente à autoridade Reclamada com fundamento na súmula Vinculante n.° 14 deste EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ocorre que (...) a autoridade Reclamada respondeu ao requerimento da defesa via e-mail o indeferimento de acesso aos autos” (transcrição conforme o original).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer, em liminar, seja deferido acesso a defesa nos autos do Inquérito Policial nº 1532850-48.2021.8.26.0050, para viabilizar total ampla defesa ao reclamante que se encontra preso preventivamente.



    No mérito, REQUER-SE A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, emitindo-se ordem para que o Reclamante tenha amplo acesso ao conteúdo da investigação, constando as informações acima precedentes, sob pena de violar o comando da Súmula n.º 14 desse EXCELSO TRIBUNAL, bem como impedir o sagrado exercício da ampla defesa e seus respectivos desdobramentos” (transcrição conforme o original).



    .



    3. Em 15.10.2021, determinei fosse oficiado ao juízo do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa do acesso à defesa do reclamante quanto ao Processo n. 1532850-48.2021.8.26.0050, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 3.11.2021, nas informações prestadas, o juízo do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP assentou: 



    “(...) Em 20 de outubro de 2021 (sábado), a Autoridade Policial acostou aos autos relatório com as diligências cumpridas. Assim, com a informação nos autos acerca do integral cumprimento das diligências investigativas, este Juízo imediatamente deferiu, no dia 22 de outubro de 2021 (primeiro dia útil seguinte), a habilitação do nobre advogado nos autos, nos seguintes termos: ‘(...)



    1. Ante a juntada de documentos dando conta do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, DEFIRO a habilitação (…). Habilite-se o advogado nos autos, fornecendo-lhe senha e procedendo-se ao necessário para conceder o acesso dos autos ao peticionante. (...)’.



    6. Já há, portanto, acesso aos autos pelo nobre causídico do reclamante desde 22 de outubro 2021”.



    Garantidos a habilitação do advogado do reclamante e o acesso pretendido, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora